Tribunal: STF
Processo: Rcl 79393
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. NIVOLUMABE. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 60 E ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO EM QUE FIXADA A TESE VINCULANTE NO TEMA 1.234. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo n° 7001399-69.2022.8.22.0006, sob a alegação de inobservância da Súmula Vinculante 60, bem como de descumprimento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem a fornecer o medicamento Nivolumabe (Opdivo) “para uso contínuo e por tempo indeterminado no seu tratamento contra Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular” (doc. 1, p. 1). 



    Relata que a tutela de urgência foi deferida na origem e que, “sem oportunizar às partes especificarem provas que pretendiam produzir, nem requisitar parecer do NATJUS da respectiva jurisdição” (doc. 1, p. 2), o juízo optou pelo julgamento antecipado da lide, julgando procedente o pedido inicial do autor e condenando, assim, o Estado de Rondônia a fornecer o medicamento pleiteado.



    Afirma ter interposto apelação em face de tal sentença, cujo desprovimento ocorreu em 22/09/2023. 



    Aduz que o acórdão reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado pelo fornecimento do medicamento de alto custo, mas impor exclusivamente ao reclamante o cumprimento da obrigação de fazer, afronta a Súmula Vinculante 60 e o Tema 1234. Alega ainda que “o Acórdão reclamado não previu a limitação do pagamento judicial ao teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).” (doc. 1, p. 9).



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada determinando que a controvérsia seja reapreciada à luz dos precedentes vinculantes invocados. 



    Devidamente citado, o beneficiário da reclamação apresentou contestação (doc. 11), por meio da qual assevera que “não é possível sustentar que o Tema 06 deve ser aplicado de forma imediata e abrangente enquanto persistem incertezas quanto ao seu conteúdo definitivo e às suas implicações, uma vez que isso poderia ensejar decisões que não refletem a realidade jurídica consolidada até o momento” (doc. 11, p. 5). Além de afirmar que todos os requisitos fixados pelo Tema 06 e 1234 do STF foram devidamente cumpridos. 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela negativa de seguimento em parecer assim ementado (doc. 16):



    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DISCURSO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 60 E NO TEMA Nº 1.234, COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE Nº 1.366.243/ SC PELA CORTE ESTADUAL, AO EXARAR O ARESTO QUE PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



     



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.366.243 - Tema-RG 1.234, bem como o descumprimento da Súmula Vinculante 60. 



    In casu, aponta o reclamante que tais comandos não foram observados pelo Tribunal reclamado, na medida em que o medicamento pretendido pela beneficiária foi concedido sem a observância dos critérios estabelecidos naqueles paradigmas.



    No entanto, a leitura dos autos revela que o acórdão reclamado foi proferido em 22 de setembro de 2023 (doc. 2, p. 192), sendo que a ata de julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) foi publicada em 19/09/2024. Do mesmo modo, a Súmula Vinculante 60 foi publicada em 20/09/2024, anteriormente, portanto, ao acórdão reclamado.



    Destaco, a propósito, o parecer da Procuradoria Geral da República, que reitera o entendimento pela inviabilidade da reclamação no caso concreto, verbis: 



    “Com efeito, o acórdão objurgado restou exarado em setembro de 2023, enquanto o julgado do Supremo Tribunal Federal apontado como paradigma foi proferido em 16/9/2024. 



    Nessa esteira, incide a jurisprudência consolidada dessa Corte no sentido de que não cabe reclamação com base em tese fixada em julgado posterior ao acórdão reclamado.” (doc. 16, p. 12 - 15)



    No caso concreto, considerando que o acórdão reclamado é anterior à data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE 1.366.243 e da publicação da Súmula Vinculante 60, inviável a aplicação dos paradigmas vinculantes apontados na inicial. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADPF – 324/DF E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 RG). ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata -se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, verificou-se que a decisão reclamada é anterior ao estabelecimento dos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2019. Com efeito, a decisão reclamada, acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, foi proferida pelo TRT15 em 24/6/2014. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024. (Rcl 74.668-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 28-02-2025). 



    RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento de pensão concedida a ex-governador, questão já decidida por esta Corte nos autos RE 1.282.601/CE, com trânsito em julgado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a viabilidade da ação diante da incidência do óbice da Súmula 734 do STF, da alegação de que o direito pleiteado somente passou a existir após o trânsito em julgado da decisão que dirimiu a lide; e a viabilidade da ação ajuizada com vistas à reinterpretar paradigma de controle concentrado, por não ter abordado a questão sob determinada ótica. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula 734 do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 4. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 5. Revela-se inadmissível a reclamação ajuizada com vistas à reinterpretação do que decidido por esta Corte em sede de controle concentrado, ante a ausência de previsão legal da hipótese de cabimento, bem como diante da inadmissibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou ação outra. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65.175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 19-12-2024).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente